Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que ao sanear o feito, considerou suficiente à apreciação demanda, unicamente, a produção de prova documental, reputando desnecessária a realização de audiência de instrução. Eis o teor da Decisão agravada: “Indefiro a produção de prova oral e o pedido de audiência de instrução e julgamento porque, a princípio, entendo que a documentação juntada aos autos é suficiente para o julgamento adequado da demanda. No entanto, em havendo necessidade de se apurar com mais afinco a matéria controvertida, o processo será convertido em diligência por ocasião do proferimento da decisão.” (ID 130802936 – proc. 0707064-79.2022.8.07.0001) Em síntese, sustenta que a busca de uma rápida prestação jurisdicional ás partes, sem longa instrução, não pode ofender o direito prioritário de garantir a prova de fatos relevantes para a causa, de acordo com os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Pede o efeito suspensivo ao recurso e no mérito a reforma da Decisão agravada para que seja designada audiência de instrução e julgamento com oitiva da testemunha indicada pela ora agravante. Preparo regular. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que a questão apresentada pelo Agravante não sofre preclusão e poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. Esta egrégia Turma, em julgado de minha relatoria, já teve a oportunidade de decidir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROPRIEDADE DE BENS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral para comprovar a propriedade de bens para posterior partilha, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ” 3. No caso, embora a decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral para provar a propriedade dos bens a serem partilhados, não seja favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07081664720198070000 – ac. 1196584 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 04/09/2019.) . Confira-se ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra na extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. reliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (07369430820208070000 –ac. 1299201 - 05/11/2020 - 8a Turma Cível – Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 18/11/2020) Diante desse quadro, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator